Tribunal: TJES
Processo: 0005034-17.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005034-17.2021.8.08.0035

AGRAVANTE:
GLEIDSON SANTOS COELHO

ADVOGADO:
GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A, PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Gleidson Santos Coelho contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento na aplicação dos Temas 339 e 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a decisão recorrida não violou os artigos 5º, incisos LIV, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a verificação da suficiência da fundamentação apresentada pelo acórdão recorrido, em consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e com o Tema 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal; (ii) a possibilidade de análise de ofensa constitucional reflexa à luz do Tema 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal,, que envolve a reavaliação da aplicação de normas infraconstitucionais e a impossibilidade de reexame de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, atendendo ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois apresentou as razões de convencimento e detalhou os elementos probatórios que sustentam a condenação.
A aplicação do Tema 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal, estabelece que a exigência de fundamentação das decisões judiciais não implica na necessidade de análise pormenorizada de todos os argumentos ou provas apresentadas.
O reconhecimento de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, requer a análise de normas infraconstitucionais, conforme o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 660, o que caracteriza ofensa meramente reflexa e impede a admissão de Recurso Extraordinário.
O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em sede de Recurso Extraordinário, conforme a Súmula 279 do Excelso Supremo Tribunal Federal, impossibilitando a rediscussão das provas que embasaram a decisão condenatória.
A decisão agravada encontra-se em conformidade com os precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal, incluindo a jurisprudência consolidada no AI 791.292 QO-RG/PE e no ARE 748.371 RG/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
O acórdão que atende aos requisitos do artigo 93, inciso IX, da Constituição, fundamentando-se de forma suficiente, não infringe o princípio da motivação.
A análise de suposta ofensa aos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que dependa da interpretação de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa, inapta a viabilizar Recurso Extraordinário.
O reexame de provas é vedado na instância extraordinária, conforme a Súmula 279 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; artigo 1.021, do Código de Processo Civil; artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; art. 33, da Lei nº 11.343/06; art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03; Súmula 279 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010; STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, ARE 1404215 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13.02.2023; STF, ARE 1135535 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005034-17.2021.8.08.0035

AGRAVANTE:
GLEIDSON SANTOS COELHO

ADVOGADO:
GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A, PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Gleidson Santos Coelho contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento na aplicação dos Temas 339 e 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a decisão recorrida não violou os artigos 5º, incisos LIV, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a verificação da suficiência da fundamentação apresentada pelo acórdão recorrido, em consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e com o Tema 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal; (ii) a possibilidade de análise de ofensa constitucional reflexa à luz do Tema 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal,, que envolve a reavaliação da aplicação de normas infraconstitucionais e a impossibilidade de reexame de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, atendendo ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois apresentou as razões de convencimento e detalhou os elementos probatórios que sustentam a condenação.

A aplicação do Tema 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal, estabelece que a exigência de fundamentação das decisões judiciais não implica na necessidade de análise pormenorizada de todos os argumentos ou provas apresentadas.

O reconhecimento de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, requer a análise de normas infraconstitucionais, conforme o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 660, o que caracteriza ofensa meramente reflexa e impede a admissão de Recurso Extraordinário.

O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em sede de Recurso Extraordinário, conforme a Súmula 279 do Excelso Supremo Tribunal Federal,, impossibilitando a rediscussão das provas que embasaram a decisão condenatória.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com os precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal, incluindo a jurisprudência consolidada no AI 791.292 QO-RG/PE e no ARE 748.371 RG/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão que atende aos requisitos do artigo 93, inciso IX, da Constituição, fundamentando-se de forma suficiente, não infringe o princípio da motivação.

A análise de suposta ofensa aos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que dependa da interpretação de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa, inapta a viabilizar Recurso Extraordinário.

O reexame de provas é vedado na instância extraordinária, conforme a Súmula 279 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; artigo 1.021, do Código de Processo Civil; artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; art. 33, da Lei nº 11.343/06; art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03; Súmula 279 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010; STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, ARE 1404215 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13.02.2023; STF, ARE 1135535 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005034-17.2021.8.08.0035

AGRAVANTE:
GLEIDSON SANTOS COELHO

ADVOGADO:
GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A, PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

GLEIDSON SANTOS COELHO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 6299694), com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(id. 5994288) proferido pela
Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 5074297), em relação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma processual, em razão da aplicação das teses firmadas pelo
Pretório Excelso
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) e no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrente alega a inaplicabilidade dos
Temas nº 660 e 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
tendo em vista a efetiva violação à norma constitucional, bem como ausência da apreciação das questões suscitadas pela Defesa no recurso de Apelação.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 6325906).

Com efeito, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 5994288),
ipsis litteris
:

“
Cuida-se de
recurso extraordinário
interposto por

Gleidson Santos Coelho

(Id 5074297), com fulcro
no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do
acórdão da Primeira Câmara Criminal assim ementado (Id 4813422):

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO RASPADA. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. REJEITADA. PENA MANTIDA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Diante do contexto fático da apreensão e da existência de balança de precisão e material para embalo de entorpecentes no interior da residência do réu, não é crível a alegação de que a droga seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

3. De igual forma, os policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório confirmaram de arma de munições no interior da residência e na sacola arremessada pelo denunciado para fora da casa. Neste contexto, em atenção à uníssona prova oral, é de rigor a condenação pelo crime previsto no art. 16 §1° inciso IV da Lei 10.826/03

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal acompanhada de fundamentação idônea e de forma proporcional.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Irresignado, alega violação aos artigos 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, por ter a decisão combatida contrariado os princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de prova suficiente para embasar o decreto condenatório, bem como afirma ausência de fundamentação para a condenação e fixação da pena base acima do mínimo legal.

Contrarrazões no Id. 5352923.

Consoante se extrai das razões recursais, busca-se absolver o recorrente dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo ou que sejam fixadas as penas bases no mínimo legal.

Colhe-se do voto condutor do acórdão objurgado:

“
Consta ainda que ao se aproximarem do apartamento foi possível sentir forte odor de maconha e, ao perceber a presença das viaturas, o denunciado dispensou uma sacola azul pela janela. Após, o denunciado franqueou a entrada dos policiais em sua residência, sendo localizada 02 buchas de maconha e 05 buchas de haxixe, além de balança de precisão e material para embalo de entorpecentes.

Em revista nos quartos do apartamento foram encontradas armas e munições, e na sacola dispensada pelo denunciado havia 56 munições calibre. 380.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia. (...)

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também, que diante do contexto fático da apreensão e da existência de balança de precisão e material para embalo de entorpecentes no interior da residência do réu, não é crível a alegação de que a droga seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

No que tange ao pedido de absolvição do crime previsto no art. 16, §1°, inciso IV ,da Lei 10.826/03, verifico que referido pleito também não merece acolhida.

Segundo consta, no dia dos fatos, policiais militares apreenderam em poder do acusado 01 (uma) pistola Glock, calibre .40 com número de série raspado, com um acessório seletor de rajada e 02 (dois) carregadores, 56 (cinquenta e seis) munições calibre .380, 27 (vinte e sete) munições calibre .40, 04 (quatro) munições calibre .38 e 01 (um) carreador de calibre .380.

A existência material do crime vem elucidada pelo auto de apreensão, auto provisório de eficiência de arma de fogo e, ainda, pela prova oral coligida. Em Juízo, quando interrogado, o réu negou a propriedade das armas e munições apreendidas, contudo, os policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório confirmaram a apreensão da arma e de munições no interior da residência e na sacola arremessada pelo denunciado para fora da casa.

Neste contexto, em atenção à uníssona prova oral, é de rigor a condenação pelo crime previsto no art. 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03”.

Quanto à dosimetria, assim se manifestou o órgão fracionário:

QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS.

Na primeira fase, a pena foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Ora, o fato de o réu guardar em sua residência substância entorpecente, já é elementar do crime e não é suficiente para revelar uma maior culpabilidade, assim como a má índole não é fundamento idôneo para valorar a personalidade do réu. Os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime também são genéricos, sendo que nem mesmo a quantidade de droga apreendida justifica a valoração da mencionada circunstância.

Por outro lado, correta a valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime, sendo que neste ponto, merece destaque o fato de haverem crianças menores na residência, fazendo-se, assim, um reforço argumentativo.

No entanto, ainda que mantida a valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime, tenho que a pena-base deve ser fixada em 07 (sete) anos de reclusão, por se revelar proporcional e até benéfica ao réu.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valendo destacar que a exasperação também se revela proporcional e até benéfica ao réu já que, segundo jurisprudência do STJ, o fração usual é de 1/6.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, mantenho a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

QUANTO AO CRIME DO ART. 16, §1º, DA LEI 10.826/03

Na primeira fase, a pena foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime.

Ora, o fato do réu manter em sua residência arma e munições já é elementar do crime e não é suficiente para revelar uma maior culpabilidade, assim como a má índole não é fundamento idôneo para valorar a personalidade do réu.

Por outro lado, correta a valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime foram devidamente justificadas.

No entanto, ainda que mantida a valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime, tenho que a pena-base deve ser fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por se revelar proporcional e até benéfica ao réu.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valendo destacar que a exasperação também se revela proporcional e até benéfica ao réu já que, segundo jurisprudência do STJ, o fração usual é de 1/6.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, mantenho a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa”.

Nesse contexto, no que diz respeito ao inciso IX do art. 93, da Lei Maior, extrai-se do acórdão objurgado fundamentação suficiente para manutenção da sentença condenatória, bem como da pena fixada, encontrando-se aquele, de conseguinte, alinhado à tese de repercussão geral firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do
AI 791292 QO-RG (Tema 339)
,
in verbis
:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, DJe 13/08/2010).

No tocante ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, as próprias razões recursais denotam que o reconhecimento de eventual ofensa a tal dispositivo constitucional demanda prévia análise
do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e dos arts. 33 da Lei nº. 11.343/06, art. 16 §1° inciso IV da Lei 10.826/03,
tanto que o recorrente se valeu do recurso especial para impugnação de tal ponto.

A propósito, segundo entendimento firmado pelo Pretório Excelso no ARE 748.371

RG

(Tema 660)
, a controvérsia em hipótese tal não possui repercussão geral,
in verbis
:

Alegação de cerceamento do direito de defesa.
Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.

Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais
.
Rejeição da repercussão geral.
(ARE 748371 RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 06/06-2013, publicado em 01/08/2013).

Ademais, rever o entendimento alcançado pela Câmara julgadora acerca da condenação do recorrente pela prática dos crimes, bem como da dosimetria das reprimendas fixadas, demandaria, induvidosamente, o reexame do acervo fático-probatório, procedimento incabível na presente via, a teor da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe:
“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

A propósito, confira-se:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL.
OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1404215 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 16-02-2023 PUBLIC 17-02-2023).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF.
REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório.
2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental desprovido.

(ARE 1135535 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 07-12-2018 PUBLIC 10-12-2018)

Do exposto
, no tocante aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, com arrimo no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil,
nego seguimento ao recurso.
Relativamente ao artigo 5º, LVII
,
com base no 1.030, V, do Código de Processo Civil,
inadmito o apelo extremo.

Intimem-se.

Vitória-ES., 11 de setembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que o Órgão Fracionário apresentou as razões de convencimento, demonstrando pormenorizadamente a fundamentação para manutenção da sentença condenatória.

Naquela ocasião ficou esclarecido, quanto ao delito de tráfico de drogas, que
“A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos. Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia. [...] Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição. É importante destacar também, que diante do contexto fático da apreensão e da existência de balança de precisão e material para embalo de entorpecentes no interior da residência do réu, não é crível a alegação de que a droga seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06). Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação”.

Por sua vez, quanto à dosimetria a reprimenda fixada, argumentou a Câmara julgadora, quanto ao crime descrito no artigo 33, da Lei de Drogas, que “
correta a valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime, sendo que neste ponto, merece destaque o fato de haverem crianças menores na residência, fazendo-se, assim, um reforço argumentativo. No entanto, ainda que mantida a valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime, tenho que a pena-base deve ser fixada em 07 (sete) anos de reclusão, por se revelar proporcional e até benéfica ao réu. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valendo destacar que a exasperação também se revela proporcional e até benéfica ao réu já que, segundo jurisprudência do STJ, o fração usual é de 1/6. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena. Assim, mantenho a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.”.

No tocante à dosimetria do delito previsto no artigo 16, §1º, da Lei nº 10.826/03, fundamentou:
“correta a valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime foram devidamente justificadas. No entanto, ainda que mantida a valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime, tenho que a pena-base deve ser fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por se revelar proporcional e até benéfica ao réu. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valendo destacar que a exasperação também se revela proporcional e até benéfica ao réu já que, segundo jurisprudência do STJ, o fração usual é de 1/6. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena. Assim, mantenho a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.”.

Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema nº 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Relativamente à aplicação do Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, como outrora justificado, “
as próprias razões recursais denotam que o reconhecimento de eventual ofensa a tal dispositivo constitucional demanda prévia análise do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e dos arts. 33 da Lei nº. 11.343/06, art. 16 §1° inciso IV da Lei 10.826/03, tanto que o recorrente se valeu do recurso especial para impugnação de tal ponto”.

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa à norma infraconstitucional,
in casu
,
ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e ao artigo 16 §1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/03,
para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira do Precedente Vinculante firmado no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este Egrégio Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo interno.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator, para negar provimento ao Agravo Interno.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno - dias 07.10.2024 a 11.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário.

Como suficientemente explanado pelo voto condutor, as teses suscitadas pelo Agravante demandam a análise de legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição apenas se daria de forma reflexa - situação incompatível com a natureza e a finalidade do Apelo Extremo, nos termos da sólida e vinculante jurisprudência do Pretório Excelso.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho a conclusão exposta pelo Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de preservar a decisão da Vice-Presidência do TJES que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

SESSÃO: 15ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 07/10/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento, na esteira do voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.